Tribunal: TJDFT
Processo: 0723539-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AGRESSÃO POR SEGURANÇAS EM EVENTO. NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva fundada no risco da atividade.
1.1. Necessária a exteriorização do defeito e o nexo causal para que seja configurado como fato do serviço.
2. Nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo do direito.
2.1. No caso em análise, apesar dos ferimentos do autor, não há comprovação de qualquer ato de violência praticado pelos seguranças do evento.
2.2. Do arcabouço probatório, além de ser verificar narrativa controvertida pelo próprio autor, as testemunhas não presenciaram qualquer abordagem violenta. Assim, ausente a comprovação do nexo causal, afastado o dever de indenizar das rés.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.